Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido registrado sob o Id. 15808348, uma vez que a parte tem a faculdade quanto à escolha da forma de julgamento (virtual ou presencial), independentemente da possibilidade de haver, ou não, sustentação oral, conforme dispõe a Portaria GPR 1029 desta egrégia Corte de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora